Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-55.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005928-55.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-55.2015.8.26.0529 -Voto no 34071
2
Voto no 34071
Comarca:
Santana de Parnaíba
Apelante:
Município de Pirapora do Bom Jesus (exequente)
Apelado:
Mário Ramos de Freitas (executado)
Juiz sentenciante: Fábio Martins Marsiglio
Ementa: Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito
em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Executado falecido antes do ajuizamento da demanda.
Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da
Súmula 392 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença
extintiva, sem resolução de mérito, proferida nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Pirapora do Bom
Jesus em face de Mário Ramos de Freitas (fls. 36/38), em
razão da ilegitimidade passiva deste.
Sustenta o apelante, em síntese, que apenas após a
propositura da ação descobriu-se ser o executado falecido, razão
pela qual pleiteou o redirecionamento da execução fiscal ao
espólio, o que foi indeferido, nos termos da Súmula 392 do STJ; o
espólio é responsável pelas dívidas deixadas pelo falecido; há
sub-rogação automática da dívida do imóvel na pessoa do
espólio; houve descumprimento de obrigação acessória (fls.
44/48).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-55.2015.8.26.0529 -Voto no 34071
3
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU
referente aos exercícios de 2010 a 2014 ajuizada em agosto de
2015 no valor de R$ 2.752,06 (dois mil e setecentos e cinquenta
e dois reais e seis centavos) (fls. 01).
Depreende-se dos autos que o exequente ingressou
com o executivo fiscal em face pessoa cujo falecimento se deu
antes do ajuizamento do referido processo, qual seja, em 1995
(certidão de óbito juntada a fls.34).
Nesta esteira, o juiz reconheceu a ilegitimidade
passiva do executado em razão do falecimento deste ter se dado
muito antes do ajuizamento da ação de execução fiscal.
Desse modo, tendo em vista que o falecimento
antecedeu ao ajuizamento da execução fiscal, deveria constar no
polo passivo o Espólio do executado. Nesse sentido:

“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR
JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-55.2015.8.26.0529 -Voto no 34071
4
preenchimento de determinadas condições, quais sejam:
a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c)
a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi
preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma
vez que a ação executiva deveria ter sido ajuizada em
face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a
carência de ação que implica a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil.
(...)
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp. no
1.056.606-RJ, STJ, segunda Turma, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ 27.04.2010).
Assim, não obstante o art. 2o, §8o da LEF facultar à
Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução
fiscal, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva,
nos termos da Súmula 392 do E. STJ, in verbis: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
Aliás, também não há que se falar em infringência ao
art. 131, III do CTN. “Naturalmente, sendo o espólio responsável
tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente
ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-55.2015.8.26.0529 -Voto no 34071
5
execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a
execução” (STJ, REsp 1222561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, j. 26.04.11).
Ademais, a ausência de atualização cadastral não tem
o condão de viabilizar o redirecionamento da execução fiscal em
face do espólio, pois tal fato configura mero descumprimento de
obrigação acessória sem qualquer efeito para alterar a
legitimidade passiva.
No mais, impossível a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas pela gravidade do vício.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
“desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais”.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005928-55.2015.8.26.0529 -Voto no 34071
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora